Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-50.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705507-50.2019.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CICERO GASPAR CORRENTE NEVES LIMA APELADO: ESPÓLIO DE MARIA AUXILIADORA DA COSTA E SILVA DE CASTRO REPRESENTANTE: FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de apelação cível interposta por CICERO GASPAR CORRENTE NEVES LIMA, contra sentença proferida em ação de reintegração de posse, em que o juízo da Vara Cível de Planaltina julgou procedente o pedido principal e improcedente o pedido contraposto. O apelante relata que não conseguiu efetuar o recolhimento do preparo, em virtude de o sistema se encontrar indisponível, na ocasião da apresentação do recurso. Acrescenta que buscou contato com o serviço responsável pelo sistema, a fim de recolher as referidas custas, sem ter obtido resposta. Diante disso, pugna pela abertura de prazo para que seja efetuado o recolhimento do preparo recursal. Relatados, decido. Muito embora o apelante tenha indicado informação publicada no sítio eletrônico deste Tribunal a respeito da indisponibilidade do PJe entre os dias 1o e 3 de maio, verifica-se que a apelação foi interposta no dia 4/5/2020, e que, em consulta à aba de monitoramento do PJe, disponível também no sítio eletrônico deste Sodalício, no dia em questão o sistema apresentou problemas entre 15:30 e 15:53 (1o grau) e 11:10 e 11:13, 15:32 e 15:52 (2o grau), ou seja, o recorrente poderia ter efetuado o pagamento do preparo no dia da interposição do recurso. Importante ressaltar que, consultando-se o andamento processual destes autos, verifica-se que a sentença foi publicada no dia 19/3/2020 e que, seguindo orientação estampada na Resolução 313, de 19/3/2020, do Conselho Nacional de Justiça, o TJDFT editou a Portaria Conjunta no 33, de 20/3/2020, suspendendo os prazos processuais a partir da publicação da normativa expedida pelo CNJ, até o dia 30/4/2020. Diante disso, constata-se que o dia em que foi apresentado o recurso não se tratava do dies ad quem da apelação, e, portanto, o recorrente poderia ter aguardado a regularização do sistema para interpor o recurso, com o devido pagamento do preparo. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil disciplina que: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.(...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Diante disso, determino ao apelante que recolha o preparo recursal em dobro, sob pena de ser considerado inadmissível, na forma do art. 932, II, do CPC por deserção, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 932, parágrafo único, do CPC). Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator